Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724552-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES LINS, ABEL TORRES FRAGA LINS, JAZON RENER FRAGA LINS, SOLANGE NUSIA FRAGA LINS E LINS, SONIA NICIA FRAGA LINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES LINS (AGRAVANTE), parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0718536-43.2023.8.07.0001, sobre cumprimento individual provisório de sentença coletiva, declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos para outra comarca (ID 161220607 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 48089806), a parte recorrente, em síntese, alega a competência do foro da justiça distrital para processamento do feito; e a impossibilidade de declínio de ofício, por tratar-se de regra de competência territorial. Ao final, requer tutela antecipada recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 48092659). É o relatório. Decido. Trata-se, na origem, de cumprimento individual provisório de sentença coletiva proferida nos autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400, julgada pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal. A sentença coletiva condenou União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Quanto à probabilidade do direito, não se verifica a presença desse requisito. A parte agravante pleiteia o cumprimento individual de sentença coletiva com base em CCR emitida por agência de outra localidade, e tem domicílio também em outro estado. Não há qualquer indício nos autos sobre a vinculação do indivíduo com o Distrito Federal. Nesse sentido, não parece haver ajuizamento no foro competente, sobretudo considerando que a parte optou por deixar de incluir codevedores no polo passivo. Assim, não foram cumpridas as regras de competência do art. 98, §2o, I do CDC; art. 516 do CPC; art. 75, IV e §1o do CC. O que se verifica é escolha aleatória de foro, vedada pelo ordenamento pátrio. Destaca-se que o contexto fático-probatório que permeia a controvérsia não justifica a escolha do TJDFT como foro da ação, pois a produção de provas pode ser prejudicada quanto às peculiaridades do caso, em que a própria agência em que se emitiu a CCR pode ter informações individuais acerca dos contratos que geraram essa cédula. Também, mesmo que não se considerasse a ausência de fundamentação legal para propositura da ação neste foro, tratando-se de escolha aleatória de foro a declinação de competência pode ocorrer de ofício, apesar de ser regra de competência territorial. Isso por decorrer do microssistema de tutela coletiva, arcabouço normativo de interesse primordialmente público, tornando as regras de competência em normas de caráter absoluto. Cite-se precedente jurisprudencial do TJDFT nesse sentido (destacamos): Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710000-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PAULO MACHADO CAMILO AGRAVADO(S) BANCO DO BRASIL S/A Relatora Desembargadora SANDRA REVES Acórdão No 1711272 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, condenou, dentre outros, o Banco do Brasil S.A. à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O agravante reside em Angicos/RN, cidade onde foram também emitidas as cédulas de crédito rural objeto dos autos na origem. Nesse local há agência da instituição financeira requerida. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5.O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SANDRA REVES - Relatora, JOAO EGMONT - 1o Vogal e HECTOR VALVERDE SANTANNA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. MAIORIA. VENCIDO O EMINENTE 1o VOGAL. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Quanto ao risco de dano grave, de difícil reparação, também é requisito não comprovado. Não se demonstrou os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso, ou possível dano insuportável à recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de junho de 2023